Tribunal: STF
Processo: RHC 252542
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 970.368/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    Sustentando “a ilegalidade da execução provisória da pena como efeito automático da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] em que pese as alegações defensivas, não mais subsiste a necessidade de discussão sobre os requisitos da custódia cautelar ou sobre a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, pois, havendo a condenação pelo Júri Popular, independentemente da reprimenda aplicada, deverá ser determinada a execução provisória da pena e expedido o mandado de prisão, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, em conjunto com o julgamento supramencionado [RE 1.235.340/SC – Tema 1.068]. 



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “foi concedido ao Paciente na sentença o direito de recorrer em liberdade, motivo pelo qual deve ser mantido, e não foram apresentadas, tanto pelo Magistrado da origem quanto pela Autoridade Coatora, razões que possam justificar a prisão preventiva”. Em razão disso, requer o provimento do recurso, “para revogar a prisão preventiva do Paciente, com o imediato recolhimento da guia de execução provisória”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    Na espécie, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. Até porque tem plena aplicabilidade ao caso presente, tal como consignou o STJ, a recente orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente